Tribunal: TCU
Processo: 036.687/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12778/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.687/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Aparecida Porto Pires (XXX.942.456-XX); Edson Inacio Ribeiro (XXX.678.056-XX); Eudes Antonio Ferreira (XXX.426.926-XX); Gelsa Mara Vilela Ferreira (XXX.862.376-XX); Herivelto Alves de Mendonca (XXX.320.786-XX); Marcia Mendes Reis (XXX.808.456-XX); Marisa de Lourdes Neves Pereira (XXX.756.146-XX); Mauricio Silveira de Avila (XXX.099.586-XX); Paulo Eduardo Castro do Amaral (XXX.920.128-XX); Regina Maria Foresti Salgado de Lima (XXX.229.796-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.